Tribunal: STF
Processo: ARE 1539279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 103, p. 9-10): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO JUDICIAL. CRÉDITO DE TERCEIRO. CESSÃO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS INCLUÍDOS NO PERT. ARTIGO 30 DA LEI 12.431/2011. FUNDAMENTO DE VALIDADE. ARTIGO 100, §§9° E 10, CF/1988. ADI 4.425. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. 



    1. A ação foi ajuizada para permitir, com fulcro no artigo 30 da Lei 12.431/2011, compensação da totalidade de débitos tributários parcelados no PERT, utilizando créditos de terceiros, cedidos à autora, decorrente de demanda judicial transitada em julgado, com consequente restituição dos valores já pagos no parcelamento, e suspensão das parcelas vincendas. O preceito invocado deriva do previsto nos §§9° e 10 do artigo 100 da CF/1988, em que o contribuinte, credor de valores reconhecidos por coisa julgada e requisitados por precatório, ao mesmo tempo, possui débitos com a Fazenda Pública, hipótese em que esta, antes da expedição da ordem de pagamento, é intimada a indicar débitos do contribuinte a serem compensados no valor do precatório. 



    2. Tais preceitos constitucionais, que conferiam validade jurídica ao artigo 30 da Lei 12.431/2011, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.425. Assim, resta inviável a aplicação do artigo 30 da Lei 12.431/2011, em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 100, §§9° e 10, CF/1988. O juiz de primeira instância, ainda que declare inconstitucional a norma em concreto, não se sujeita à cláusula de reserva de plenário, aplicável apenas aos tribunais. 



    3. No âmbito do colegiado, tampouco se sujeita à cláusula de reserva de plenário a discussão de inconstitucionalidade já decretada pela Suprema Corte, e tampouco quando a decisão, sem adentrar em juízo de inconstitucionalidade, apenas interpreta o alcance objetivo da própria norma como editada. 



    4. Neste sentido, abstraindo a inconstitucionalidade, percebe-se que o artigo 30 da Lei 12.431/2011, ainda que se pretendesse vigente, não poderia autorizar compensação requerida por contribuinte a partir de precatório cedido por terceiro para compensação de valores, inclusive já recolhidos, de parcelamento fiscal, dado que a norma cuidou tão-somente da compensação a favor da Fazenda Pública de crédito de precatório do particular para a extinção dos respectivos débitos, mesmo que parcelados desde que referentes a parcelas vincendas e ainda exigíveis. 



    5. Quanto aos honorários advocatícios, considerado o trabalho adicional em grau recursal e os critérios previstos no artigo 85, §§ 2º a 6º e 11, CPC, especialmente grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido de atuação nesta fase do processo, a verba honorária deve ser majorada em 1% (um por cento), a ser acrescido ao fixado na sentença (10% sobre o valor da causa). 



    6. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 118).



    No recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX e 97 da Constituição da República.



    Nos termos da decisão de inadmissibilidade (eDOC 139) e do despacho da Vice-Presidência do TRF da 3ª Região (eDOC 211, p. 2-3), retornam os autos a esta Corte especificamente para análise da alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Sustenta a parte recorrente que “(...) o v. acórdão recorrido acabou por desconsiderar a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade e aos limites impostos pela ADI 4.425/DF negando vigência aos parágrafos 9º e 10, do art. 100 da Constituição Federal e, por consequência ao art. 30 da Lei 12.431/11.” Nesse sentido, busca demonstrar que “(...) o Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 30 da Lei 12.431/11, violando a cláusula de reserva de plenário, insculpido no art. 97 da Constituição Federal.” (eDOC 129, p. 15)



    Inicialmente, oportuno reproduzir os seguintes excertos constantes do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, ora impugnado (eDOC 103, p. 4-6):



    “Trata-se, pois, de regulamentação legal de instituto previsto nos §§9° e 10 do artigo 100 da CF/1988, em que o contribuinte, credor de valores reconhecidos por coisa julgada e requisitados por precatório, ao mesmo tempo, possui débitos com a Fazenda Pública, hipótese em que esta, antes da expedição da ordem de pagamento, é intimada a indicar débitos do contribuinte a serem compensados no valor do precatório:



    (...)



    Ocorre que tais dispositivos constitucionais, que conferiam validade jurídica ao artigo 30 da Lei 12.431/2011, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI 4.425 (Rel. Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/03/2013):



    (...)



    No âmbito do colegiado, tampouco se sujeita à cláusula de reserva de plenário a discussão de inconstitucionalidade já decretada pela Suprema Corte, e tampouco quando a decisão, sem adentrar em juízo de inconstitucionalidade, apenas interpreta o alcance objetivo da própria norma como editada. ” 



    Sobre o tema, ao apreciar as ADIs 4.425 e 4.357, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2013 e 26.9.2014, respectivamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/2009, e, no julgamento da ADI 4425 QO, decidiu por modular os efeitos dessas decisões. Confira-se com o seguinte trecho da ementa: 



    “In casu modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).” (Grifos nossos)



    Nesse sentido, quando do julgamento da inconstitucionalidade da compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, esta Corte não adentrou especificamente na discussão acerca da validade do art. 30 da Lei 12.431/2011. 



    Desse modo, a jurisprudência desta Corte — que entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal — não se aplica ao presente caso, na medida em que as ADIs supracitadas não declararam a inconstitucionalidade do art. 30 da Lei 12.431/2011. 



    Assim, ainda que se entenda que a partir do julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, houve a perda de validade jurídica do art. 30 da Lei 12.431/2011, a inconstitucionalidade por arrastamento do referido artigo deveria ser declarada pelo Plenário ou Órgão Especial do Tribunal de origem.



    Evidencia-se, portanto, error in procedendo da decisão hostilizada, haja vista a reserva de plenário contida no art. 97 do Texto Constitucional, bem como a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Cláusula de reserva de plenário. Ocorrência de afronta ao art. 97, CF. Súmula Vinculante nº 10. 1. O órgão fracionário do Tribunal Regional da Primeira Região afastou a revogação da isenção da COFINS perpetrada pela Medida Provisória nº 1.858/99, por afronta ao art. 146, III, "c"; e 174, § 2º, ambos da Constituição Federal. Afronta ao art. 97 da Constituição Federal. Incidência da Súmula Vinculante nº 10/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 596607 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.02.12)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRARIEDADE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. Contraria o enunciado da Súmula Vinculante 10 o acórdão que afasta, com fundamentos extraídos da Constituição Federal, a legitimidade da Defensoria Pública para a proposição de ação civil pública, prevista no art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, com redação da Lei nº 11.448/2007, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 17744-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.04.2016)



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, “a”, do CPC, com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem com observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente